Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de receptação; e (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena diante da desclassificação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse da res furtiva pelo réu, embora constitua forte indício, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a autoria do furto qualificado, quando ausentes elementos concretos que o vinculem diretamente ao arrombamento do estabelecimento.

4. As filmagens mencionadas pelas testemunhas, que poderiam identificar os autores do furto, não foram juntadas aos autos, inviabilizando a confirmação de que o réu participou da subtração mediante rompimento de obstáculo.

5. A inexistência de laudo pericial e de outros elementos técnicos que comprovem o arrombamento praticado pelo réu afasta a certeza necessária para a manutenção da condenação por furto qualificado.

6. A prova dos autos demonstra a ocorrência do crime antecedente e a apreensão dos bens em poder do réu, o que autoriza a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

7. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente transfere a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, encargo do qual o réu não se desincumbiu.

8. As circunstâncias da apreensão, envolvendo bens novos, em quantidade significativa e acondicionados em caixas identificadas, evidenciam o dolo na conduta de receptar produto de crime.

9. A desclassificação do delito impõe o redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, os antecedentes e a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, I; 180, caput; 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 77. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2009758, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025.